Tribunal: TJDFT
Processo: 0739430-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PERDA DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, resolvendo o merito nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do ato de eliminação da autora no certame e determinar o prosseguimento da autora nas etapas seguintes do certame”.
2. A parte autora participou do concurso para formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade de agente social realizado pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdada Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo Edital no 01, de 27 de novembro de 2018. Foi eliminada na terceira fase da primeira etapa (de entrega de documentação da vida social e pregressa), pois, em relação ao horário estipulado no edital, teria chegado atrasada 10 minutos – o horário previsto era às 10:00 horas do dia 13/08/2019, mas ela chegou às 10:10 horas –, em decorrência dos engarrafamentos existentes na cidade, advindos das marchas e movimentos sociais acontecidos no dia 13/08/2013, motivo pelo qual não foi recebida a sua documentação.
3. No Edital no 11, SEDES, de 19/07/2019 (publicado no dia 24/07/2019), que convocava para a sindicância da vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica e perícia médica (ID 14457159 – pag. 1), estavam previstas as regras de apresentação, que haviam sido marcadas, divididos em grupos, para os dias 8, 9, 12 e 13, com horários de hora em hora, iniciando-se às 08:00 horas:
“(...) Item, 2.1.2 – não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital.
(...)
2.4. DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DO FORMULÁRIODE IDENTIFICAÇÃO – FI
2.4.1. O candidato deverá providenciar a documentação relacionada no item 2.3 deste Edital e o Formulário de Identificação - FI, devidamente preenchido e assinado, para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social. Essa documentação deverá ser entregue nos dias 8, 9, 12 e 13 de agosto de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), localizada no SGAN, Q. 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70830-401, na forma e nos horários indicados nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital.
2.4.1.1. A documentação poderá ser enviada pelo Correio, com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado no item anterior, desde que o seu recebimento, na sede do IBRAE, não ultrapasse os dias e os horários indicados abaixo, para apresentação da documentação pessoalmente pelo candidato.
2.4.1.2. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital ou não comparecer ao local, nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital. (...)” (grifei)
4. O edital, como já dito, foi publicado em 24/07/2019. O protesto social indicado, ocorrido em 13/08/2019, era público, pois foi ampla e antecipadamente divulgado nos meios de comunicação e mídias sociais, o que retira qualquer caráter de imprevisibilidade do fato, que poderia ser utilizado como justificativa pelo atraso. Além disso, o protesto aconteceu na Esplanada dos Ministérios, local distinto de onde deveria ocorrer a entrega dos documentos.
5. Em situação análoga, referente a concessão de segunda oportunidade de realização de prova de aptidão física, em outro concurso, a Ministra Ellen Gracie, relatora do RE 351.142, já havia sido consignado que: “Na realidade, ao acolher a pretensão da recorrida, a Corte de origem conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Por isso, longe de dar efetividade ao princípio ora em discussão, ofendeu o princípio da impessoalidade, com a criação de um benefício não estendido aos demais candidatos. E certo que o princípio da isonomia pressupõe a criação de distinções entre pessoas que estejam em situações diversas, contudo esta discriminação precisa basear-se em pressupostos genéricos e impessoais. O afastamento da disposição editalicia ora em debate premiou a impetrante em detrimento dos demais candidatos que não lograram aprovação no mesmo exame.”
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO TEMPORÁRIA. NOVA DATA PARA O TESTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado para que candidata acometida de lesão muscular durante o teste de corrida pudesse realizar as demais provas físicas em outra data. Pretensão deferida com fundamento no princípio da isonomia. 2. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 351142, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 01-07-2005 PP-00088 EMENT VOL-02198-5 PP-00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6, n. 70, 2005, p. 55-57)
6. A decisão que nulifica o ato de eliminação do certame da candidata que não chegou no horário previsto, estabelece uma iniquidade, ao diferenciá-la com uma segunda oportunidade, não prevista no edital, para cumprir a etapa do concurso, o que afronta os Princípios da Isonomia e Impessoalidade.
7. Precedentes:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DO CANDIDATO. ENGARRAFAMENTO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. ELIMINAÇÃO MANTIDA
I. Suposto engarrafamento não traduz caso fortuito ou força maior hábil a justificar o desatendimento ao horário de entrega dos documentos relativos à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social.
II. A simples invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é juridicamente inexpressiva para combater a eliminação do candidato à luz da lei e do edital que regem o concurso público.
III. A observância do edital, longe de vulnerar o princípio da proporcionalidade, preserva os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os participantes.
IV. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 939571, 20130111616948APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 260/283) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. TERCEIRA FASE. EXAME DE SAÚDE. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. Hipótese em que o edital do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso previa que os candidatos deveriam comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início da terceira fase, consistente no exame de saúde. Por conseguinte, apresenta-se legal a eliminação da ora recorrente, que compareceu confessadamente com 5 minutos de atraso.
3. Recurso ordinário improvido.
(RMS 23.514/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 02/06/2008)
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.